Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002413-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), EDSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 038.734.671-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), EZEQUIEL ANTUNES DA SIQUEIRA - CPF: 060.999.171-01 (PACIENTE), SAMUEL DOS SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), VOLNEI ARRUDA DO AMARAL (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRISÃO PREVENTIVA –PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DO JURI –PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS – MEDIDAS CAUTELARES – LIBERDADE PROVISÓRIA – PERSPECTIVA DE JULGAMENTO – SESSÃO PLENÁRIA DESIGNADA – PREVISÃO DE FORMAÇÃO DA CULPA – ARESTO DO STJ - PRISÃO DOMICILIAR INJUSTITIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DISPUTA ENTRE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – RISCO DE COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES – ARESTO DO STJ - CUSTÓDIA CAUTELAR POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO – OITIVA DE TESTEMUNHA PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – PRECEDENTE DO STJ – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RISCO CONCRETO DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – RESGATE PREPARADO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ATO CONSTRITIVO MOTIVADO EM DADOS CONCRETOS E IDÔNEOS – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS ALTERNATIVAS - INADEQUADAS/INSUFICIENTES PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ACAUTELAR O MEIO SOCIAL- INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM HOMÍCIDIO POR CONTROLE DE TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ARESTO DO STJ – ORDEM DENEGADA

A alegação de que não há “
perspectiva de julgamento”
encontra-se superada, pois a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri está designada para data próxima [26-5-2021], de modo que existe previsão para formação da culpa (STJ, RHC no 80.908/AL).

A tentativa de homicídio, decorrente da disputa entre organizações criminosas, justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública, ao considerar o risco de cometimento de novos crimes entre “as facções” (STJ, RHC 92.097/RS), bem como para conveniência da instrução criminal, consubstanciada no temor apresentado pela vítima, a qual será ouvida, ainda, durante a sessão plenária (STJ, RHC 95.586/SE).

Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, a fase instrutória não se exaure com a pronúncia do réu,
“em razão da possibilidade de nova oitiva das testemunhas pela defesa e acusação na sessão de julgamento a ser realizada perante o Conselho de Justiça, visando o seu convencimento”
(STJ, HC no 261.386/SP; RHC 52.348/MG).

As informações extraídas do Relatório Degravação n° 19/2020, subscrito por investigadores de Polícia, que integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, estariam preparando resgate do paciente, para retirá-lo da cidade, justifica a custódia para aplicação da lei penal, por evidenciar risco concreto de evasão do distrito da culpa (RHC 102.068/SP).

Os
predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR; TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas alternativas afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantir a ordem pública e acautelar o meio social, quando há indícios que o paciente se envolveu em tentativa de homicídio, decorrente, em tese, da disputa pelo controle de tráfico drogas entre
“organizações criminosas”
(STJ, HC 345.339/RJ).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002413-54.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
COTRIGUAÇU

IMPETRANTE(S): DR. EDUARDO RODRIGO DA SILVA

PACIENTE(S): EZEQUIEL ANTUNES DA SIQUEIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de EZEQUIEL ANTUNES DA SIQUEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cotriguaçu, na ação penal (N.U 1000458-16.2020.8.11.0099), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil – art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID. 69967484).

O impetrante sustenta que: 1) paciente está preso preventivamente
“sem perspectiva de julgamento no Tribunal do Júri”
, a justificar a prisão domiciliar (impetração em 15.2.2021); 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui endereço certo e ocupação lícita; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja
“relaxada”
a custódia, subsidiariamente, convertida em prisão domiciliar (ID 76190996
),
juntados documentos (ID’s 76198467/76198458).

O pedido liminar foi indeferido (ID 77133950).

O Juízo singular prestou informações (ID 77765995).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“1). Habeas Corpus – prisão preventiva decretada pelo juízo de piso – Homicídio qualificado em sua forma tentada – Arguição de excesso de prazo na formação da culpa – Improcedência – Sessões de julgamento reagendadas por motivo de força maior em razão da atual pandemia de Covid-19 – Motivos Justificados – Ademais, eventual excesso de prazo fica superado quando designada sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri – Alegada ainda ausência dos requisitos ensejadores da medida constritiva – Descabimento – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal – Requer a substituição por prisão domiciliar – Impossibilidade – Ausência de preenchimento de requisitos legais – Acusado não demostra ser imprescindível para os cuidados dos filhos menores – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não configurado – Pela denegação da ordem”.
(Jose Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 78479453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1o.6.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Novo do Parecis,
in verbis
:

“Em relação a EZEQUIEL, conjugando -se os indícios em relação ao homicídio e à integração, em papel de destaque, de Organização Criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e homicídio, tem -se, com a fuga (apontou -se que não mais foi visto após a tentativa de homicídio de Volnei, havendo resgate preparado pela estrutura da Organização), em risco está a aplicação da lei penal, considerando a necessidade de ser encontrado para fins de vinculação formal ao vindouro processo.

Além disso, a apontada razão para a prática do homicídio, frustrada a consumação por circunstâncias alheias à vontade de Ezequiel (tanto que chega a dizer que a vítima não “escaparia” com vida), leva à definição de risco à instrução criminal, já que a vítima, com o suposto agente em liberdade, em local desconhecido, sentir-se -ia receosa, com medo de prestar as declarações referentes ao fato.

Soma -se a isso a perspectiva de prática de mais homicídios contra integrantes de outra organização, especialmente, neste último ponto, a partir da conversa mantida por Ezequiel com Maria/Amanda/Loira, o que interfere (se ocorrer, havendo indícios de tal interesse) na tramitação normal do procedimento, considerando a alteração da tranquilidade da vida comunitária, vinculando - se, a prisão, à garantia da ordem pública.

Por tais razões, conclui -se pela DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de EZEQUIEL ANTUNES DA SIQUEIRA, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência para a instrução criminal) e 313, I, do CPP e arts. 121 c/c 14, ambos do CP, arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e art. 2o da Lei 12.850/13.”
(Juliano Hermont Hermes da Silva, juiz de direito, ID. 77765995).

O mandado de prisão foi cumprido em 9.7.2020, consoante informações prestadas pelo Juízo singular (ID. 77765995).

Em 14.8.2020, recebeu a denúncia e indeferiu a revogação da custódia preventiva, por entender que
“não há alteração desta quadra até o momento”
(Juliano Hermont Hermes da Silva, juiz de Direito - ação penal N.U 1000458-16.2020.8.11.0099 – www.pje.tjmt.jus.br).

Em 26.1.2021, pronunciou o paciente e manteve a constrição cautelar, haja vista que
“o cenário fático-processual não se alterou a ponto de influenciar na situação anteriormente definida, qual seja, a necessidade da prisão”
(Juliano Hermont Hermes da Silva, juiz de Direito - ação penal N.U 1000458-16.2020.8.11.0099 – www.pje.tjmt.jus.br).

Em 3.2.2021, a Defesa do paciente pugnou pela designação do
“Tribunal do Juri”
(ação penal N.U 1000458-16.2020.8.11.0099 – www.pje.tjmt.jus.br).

Em 22.2.2021, foi designada a sessão plenária para o dia 26.5.2021 (ação penal N.U 1000458-16.2020.8.11.0099 – www.pje.tjmt.jus.br).

Pois bem.

A alegação de que não há “
perspectiva de julgamento”
encontra-se superada, pois a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri está designada para data próxima [26-5-2021], de modo que existe previsão para formação da culpa (STJ, RHC no 80.908/AL – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 17.4.2017).

Logo, a substituição da custódia cautelar pela domiciliar não se justifica.

Por sua vez, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, com a finalidade de evitar
“a pratica de mais homicídios contra integrantes de outra organização criminosa”
; conveniência da instrução criminal, pois o paciente afirmou que a vítima
“não escaparia com vida”
, além de ter se sentido
“receosa, com medo de prestar declarações”
; e para aplicação da lei penal, visto que o paciente foragiu após o crime
“havendo resgate preparado pela estrutura da organização”
.

A tentativa de homicídio, decorrente da disputa entre organizações criminosas, justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública, ao considerar o risco de cometimento de novos crimes entre “as facções” (STJ, RHC 92.097/RS, Relator: Min, Ribeiro Dantas – 15.8.2018), bem como para conveniência da instrução criminal, consubstanciada no temor apresentado pela vítima, a qual será ouvida, ainda, durante a sessão plenária (STJ, RHC 95.586/SE, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.8.2018).

Registra-se, que nos crimes de competência do Tribunal do Júri, a fase instrutória não se exaure com a pronúncia do réu,
“em razão da possibilidade de nova oitiva das testemunhas [...] na sessão de julgamento a ser realizada perante o Conselho de Justiça, visando o seu convencimento”
(STJ, HC no 261.386/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.03.2013).

Não bastasse, as informações extraídas do Relatório Degravação n° 19/2020, subscrito pelos investigadores de Polícia Azael Nogueira de Oliveira, Cresio Amancio Borges, Dione Peres Aguiar e Robenilson Ferreira Barros (ação penal ação penal N.U 1000458-16.2020.8.11.0099 – ID. 36301235), que integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, estariam preparando resgate do paciente, para retirá-lo da cidade de Cotriguaçu, justifica a custódia para aplicação da lei penal, por evidenciar risco concreto de evasão do distrito da culpa (RHC 102.068/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 4.12.2018).

Nesse quadro, o ato constritivo impugnado está motivado em dados concretos e idôneos.

Em relação a
os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Quanto às medidas cautelares, o paciente teria tentado ceifar a vida
“de um traficante rival da facção PCC”
e solicitou, via áudio, em aplicativo de mensagens [Whatsapp], que fosse enviado à cidade de Cotriguaçu, alguns membros para realizar
“uma geralzona”
, ou seja,
“matar os rivais possivelmente da outra facção denominada Primeiro Comando da Capital – PCC”
, cujo objetivo,
“nada mais é do que impor sob o controle da facção Comando Vermelho o comércio de drogas que ocorre na cidade”
,

conforme relatório policial, subscrito pelos investigadores de Polícia Dione Peres, Robenilson Ferreira Barros, Cresio Amancio Borges (ação penal ação penal N.U 1000458-16.2020.8.11.0099 – ID. 36301235).

Portanto, as medidas alternativas afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantir a ordem pública e acautelar o meio social, quando há indícios que o paciente se envolveu em tentativa de homicídio, decorrente, em tese, da disputa pelo controle de tráfico drogas entre
“organizações criminosas”
(STJ, HC 345.339/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 7.4.2017).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021